Tribunal: TJSP
Processo: 0002154-73.2016.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002154-73.2016.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente ANTONIO
BARRETO SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0002154-73.2016.8.26.0052 - São Paulo - VOTO No 10.686 2/4 EV
R e c u r s o e m S e n t i d o E s t r i t o
n o 0 0 0 2 1 5 4 - 7 3 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 0 5 2
R e c o r r e n t e : A n t ô n i o B a r r e t o S i l v a
R e c o r r i d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : S ã o P a u l o
M M . a J u í z a d e 1 o G r a u : D r . a R e n a t a C a r o l i n a
C a s i m i r o B r a g a
VOTO No 10.686
PRONÚNCIA.
Indícios
de
autoria
a
respeito
do
homicídio simples. Necessidade de que o caso seja
analisado pelo Tribunal do Júri, conforme previsão
constitucional. Legítima defesa que não se mostra
evidente neste momento. Recurso desprovido.
1) Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTÔNIO
BARRETO SILVA contra a r. decisão de fls. 223/228, que o pronunciou como
incurso no art. 121, caput, do CP, concedido o recurso em liberdade.
Requer a defesa a absolvição sumária fundada na legítima defesa
(fls. 271/274).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 277/280), o parecer
da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 300/303).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Com efeito, o final da 1a fase do procedimento do Júri corresponde
apenas a um juízo de admissibilidade da acusação, para que a decisão final
sobre o cometimento ou não do delito caiba aos jurados, constitucionalmente
competentes para o exame dos crimes dolosos contra a vida.
Como leciona Aury Lopes Jr., citando Aramis Nassif: “a pronúncia é
a decisão que apenas verifica a 'admissibilidade da pretensão acusatória, tal como feito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0002154-73.2016.8.26.0052 - São Paulo - VOTO No 10.686 3/4 EV
quando do recebimento da denúncia, mas, e não é demasia dizer, trata-se de verdadeiro re-
recebimento da denúncia, agora qualificada pela instrução judicializada'”. Prossegue o
autor: “Deve o juiz, como determina o § 1o do art. 413 do Código de Processo Penal,
limitar-se a indicar a existência do delito (materialidade) e a existência de 'indícios
suficientes' de autoria ou de participação. Não pode o juiz afirmar a autoria ou a
materialidade (especialmente quando ela é negada pelo réu), sob pena de induzir ao
prejulgamento por parte dos jurados. Deve restringir-se a fazer um juízo de
verossimilhança” (in Direito Processual Penal, 11a Ed., Saraiva, pp. 1022-1023).
E, sob esse raciocínio, a pronúncia deve ser mantida.
Ao que narra a denúncia (fls. 113/115), em 17/03/2016, por volta
de 14h20min, na Comarca da Capital, ANTÔNIO BARRETO SILVA, agindo com
animus necandi, matou J.G.V., mediante golpe de faca.
Há indícios de autoria contra o réu.
Ele confessou em Juízo ter desferido uma facada no abdômen da
vítima. Explicou que ela estava no bar e o xingou de “corno”, tendo se dirigido até
sua residência para pegar uma faca. Voltou ao local e, quando a vítima o viu,
pegou um facão e o cortou. Assim, reagiu e desferiu uma facada nela, saindo
correndo em seguida. Falou que foi pegar a faca em casa para “furar” a vítima
(mídia após fls. 220).
O policial Júlio afirmou que soube por populares que o ofendido
teria feito uma brincadeira com o réu, o qual não gostou e desferiu uma facada
em J. (fls. 207/211)
A testemunha José Lúcio afirmou que não viu o momento da
facada, observando apenas a vítima sair correndo atrás do réu com um facão (fls.
212/218).
Maurício, filho da vítima, disse que ouviu de José Lúcio que o réu,
inesperadamente, apunhalou o ofendido com uma faca, por conta de uma
brincadeira (fls. 194/206).
Assim, constata-se um conflito de versões nos autos, sendo que
de um lado o réu afirmou que a vítima o agrediu primeiro com um facão e ele
apenas se defendeu. A testemunha José Lúcio confirmou que a vítima possuía
um facão e a viu correndo atrás do réu, mas não visualizou o momento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0002154-73.2016.8.26.0052 - São Paulo - VOTO No 10.686 4/4 EV
facada. Por outro lado, Maurício e o policial Júlio disseram o que o réu desferiu
um golpe na vítima apenas porque não gostou da brincadeira que ela fez com
ele.
Havendo versões conflitantes, somente os jurados poderão decidir
se houve ou não legítima defesa, inclusive a partir de um maior detalhamento dos
fatos em Plenário, pela testemunha presencial, aplicando-se neste momento
processual o princípio in dubio pro societate, conforme a jurisprudência
majoritária:
“A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da
acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios
de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença
condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em
favor da sociedade - in dubio pro societate” (STJ, AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, 5a T. j. 19/03/2019, V.U.).
Assim, adequada a pronúncia, não sendo o caso de absolvição
sumária, é necessário aguardar o julgamento pelo Juiz Natural, conforme o art.
5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da C.F.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator